Tribunal: TJSP
Processo: 2182111-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Indeferimento do pedido de expedição de ofício ao CENSEC para pesquisa de escrituras firmadas em nome da executada. Insurgência. Acolhimento. Impossibilidade de obtenção das informações em caráter particular. Inteligência do art. 19, do Provimento CNJ 18/2012. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.